Tribunal: STF
Processo: Rcl 61709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. PARADIGMA NÃO VINCULANTE. PROCESSO SUBJETIVO DO QUAL O AUTOR NÃO FEZ PARTE. INADMISSIBILIDAD DA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
 1.	O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
 2.	O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, precedentes de índole subjetiva, dos quais o reclamante não foi parte, além de desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.
 3.	Reclamação a que se  nega seguimento. 

1.	Trata-se de reclamação, ajuizada por Adair Júnior Nogueira Mello, fundamentada no art. 988 do CPC, proposta em face de acordão proferido nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade  nº 0002097-35.2021.8.12.0031/50000, proferido pela  1ª Sessão Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJ/MS, que supostamente teria violado tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334 (Tema 712), Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como outros precedentes (RHC 207.256, RHC 192.643 e RHC 138.117).
2.	O autor foi sentenciado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão da prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. 
3.	A defesa afirma que a pena foi fixada valorando negativamente a quantidade e variedade da droga, para exasperar  a pena base, em mais de uma fase. Requer “a total procedência da ação para que seja caçada a sentença e acórdãos demasiados, principalmente o acórdão proferido nos embargos infringentes, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à decisão dominante desse Egrégio Supremo Tribunal e tema 712, diminuindo a pena aplicada ao reclamante, qual seja a de 7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, aplicando o benefício do tráfico privilegiado, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC”.

4.	É o relatório. Decido.

5.	Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
6.	A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante (Tema 712) consiste em tese firmada em julgamento de  agravo em recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. O CPC/2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
7.	O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Precedentes: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 30018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 28.690, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 27.437, Rel. Min. Luiz Fux.
8. 	No caso dos autos, a reclamação impugna  acordão proferido nos autos dos embargos infringentes e de nulidade que manteve ao autor pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Ademais, a página eletrônica do TJ/MS informa que foi interposto recurso especial. De modo que não foram esgotadas as instâncias ordinárias, impossibilitando o seguimento da presente reclamação.
9.	O autor pretende utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, o que é não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal, que já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, pois tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
10. 	De outro lado, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.
11.	Quanto aos RHC 207.256, RHC 192.643 e RHC 138.117, cabe ressaltar que tais precedentes consubstanciam processos de índole subjetiva, dos quais o reclamante não fez parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.
12.	A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante e ao direito objetivo, como ocorre no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e na Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a ementa da Rcl 23.051- AgR, sob a minha relatoria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
 4. Agravo regimental desprovido

13.	Assim, considerando que a parte reclamante também invoca como paradigma os RHC 207.256, RHC 192.643 e RHC 138.117, que não consubstanciam precedentes com eficácia vinculante, é manifesto o descabimento desta via.
14.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 

Publique-se.

	Brasília, 23 de agosto de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator